Tribunal: TJMT
Processo: 0001581-63.2004.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001581-63.2004.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EIDINAR BUENO - CPF: 407.152.561-49 (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), NERCI ADRIANO DERNARDI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA -

1) PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
- LAPSO NÃO TRANSCORRIDO -

SUSPENSÃO
DO PROCESSO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL -

REJEIÇÃO –
2) ABSOLVIÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA -
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PARTICIPANTES DA PRISÃO EM FLAGRANTE - VALOR PROBATÓRIO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO
DESPROVIDO
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

1 – Não decorrido o lapso temporal previsto no artigo 109, V, do CP
, n
ão há que se falar na ocorrência da
prescrição, quando d
ecretada a revelia nos termos do artigo 366 do CPP, pois, somam-se na contagem do prazo prescricional, os períodos decorridos antes e após a
suspensão
do processo.

2 –
As declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante desfrutam da mesma credibilidade que, em geral, gozam as das demais testemunhas, salvo se existir séria dúvida sobre a respectiva lisura
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
,

interposto a tempo e modo por
EIDINAR BUENO,
contra a sentença anexada sob os Ids n. Id. 38646495, 38646496 e 38646497, em que foi
condenado
à pena de
1 ano
de
reclusão
, em regime
aberto
, substituída por uma restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade, e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela prática do crime previsto no no art. 333,
caput
, do CP.

Em razões recursais sob Id. 38646951, a Defesa requereu a
absolvição
, ante a ausência de prova robusta e segura para condenação, ou ao menos, que fosse analisada a ocorrência de possível
prescrição
da pretensão punitiva do Estado.

Em contrarrazões recursais (Id. 38646954), o
parquet
em 1.o grau postulou o
desprovimento do recurso
.

Nesta instância, a d. PGJ opinou pela
rejeição
da tese de
prescrição
e, no
mérito
, pelo
desprovimento
ao apelo, conforme
transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id 40421997):

APELAÇÃO CRIMINAL –
Corrupção ativa
– Sentença condenatória – Apelo defensivo – 1.
Preliminarmente
: Análise de
prescrição
da pretensão punitiva –
INVIABILIDADE
– Não ultrapassado prazo mínimo –
Lapso temporal suspenso
– 2.
Mérito
: Pleito
absolutório
por ausência de lastro probatório mínimo para condenação –
IMPOSSIBILIDADE
– Autoria e materialidade devidamente demonstradas –
Palavra dos policiais
que possuem total relevância probatória – A corrupção ativa se
consuma no momento da oferta
da vantagem ilícita – PARECER PELA
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
E NO
MÉRITO
PELO
DESPROVIMENTO
DO APELO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 29 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020